Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-83.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709506-83.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: LOYANNE TEREZA ARAUJO DE JESUS D E S P A C H O Faculto ao apelante que justifique o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, manifestando-se, expressamente, sobre eventual não observância da regra da dialeticidade no âmbito recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator